Tribunal: TJSP
Processo: 2267585-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Execução – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E, nos termos do decidido Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema no 810).

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267585-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado MARCOS
LUIZ PEREIRA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267585-90.2019.8.26.0000 -Voto no 18.642 (anw)
2
Agravo de Instrumento no 2267585-90.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Marcos Luiz Pereira
Comarca: Franca
VOTO: 18.642.
ACÓRDÃO
Execução Correção monetária Aplicação do IPCA-E,
nos termos do decidido Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema no 810).
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autarquia
visando à reforma da r. decisão que, ao homologar a conta, determinou a aplicação
do IPCA-E para a correção dos atrasados.
O agravante defende a incidência da taxa referencial.
Dispensam-se informações e contrarrazões. Os autos não
foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, diante do Ato Normativo n°
354-PGJ-CGMP-CPJ, publicado no DOE de 5.5.2004, pág. 39 e do Ato Normativo
n° 01/2006, da Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal,
publicado no DOE de 8.5.2004, pág. 1.
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267585-90.2019.8.26.0000 -Voto no 18.642 (anw)
3
Na fase de conhecimento restou decidido (fls. 52) que a
correção monetária seria realizada pela Lei no 11.960/09, observando-se, contudo, o
que viesse a ser decidido pelo STF nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425.
Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário RE no
870.947/SE (Repercussão Geral no 810), por votação não unânime, prevaleceu o
voto do relator, ministro Luiz Fux, segundo o qual foi afastado o uso da Taxa
Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da
Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
Tal entendimento converge com aquele que já havia sido
definido pelo Pretório Excelso quanto à correção no período posterior à expedição
do precatório.
Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), considerado mais
adequado para recompor a perda de poder de compra.
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Contudo, deve ser adotado o IPCA-E no lugar da TR, pelo
fato desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, e sendo que
na Repercussão Geral no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos,
não modulando os efeitos da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267585-90.2019.8.26.0000 -Voto no 18.642 (anw)
4
Portanto, diante do fixado na fase de conhecimento e
respeitando o decidido no Tema no 810 pelo STF, aplica-se o IPCA-E para a
correção dos atrasados.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, no
julgamento do Tema 810 foi mantido o uso do índice de remuneração da poupança,
previsto na legislação questionada (a partir da sua entrada em vigor), apenas para
débitos de natureza não tributária, como é o caso da disputa com o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) em causa.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido da aplicabilidade da decisão tomada no precedente vinculante,
independentemente da publicação ou trânsito em julgado do referido acórdão (AgRg
no RE no 612.375/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 04.09.2017; ED no AgRg no RE
no 1.027677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 29.08.2017; ARE no 930.647/PR, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJE 11.04.2016, entre outros).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)